Tribunal: TJDFT
Processo: 0727393-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTS. 381 E 382 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. VIA PROCESSUAL ELEITA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a ré apresente a documentação requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da existência de interesse de agir da parte requerente para a propositura da ação de produção antecipada de provas, bem como da adequação da via processual eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir é caracterizado pelo binômio necessidade-adequação, ou seja, a necessidade concreta do processo e a adequação do provimento jurisdicional para solução do litígio.
4. A ação de produção antecipada de provas tem natureza administrativa, não contenciosa, objetivando a colheita prévia de provas de forma independente de um litígio principal (CPC, Arts. 381 e 382).
5. O direito da sócia participante de fiscalizar a gestão dos negócios está expressamente previsto no contrato social e no CC, Art. 993, parágrafo único.
6. O procedimento de jurisdição voluntária não admite dilatação probatória ampla, sendo vedado ao juízo imiscuir-se no mérito de eventual futura demanda principal.
7. Precedentes jurisprudenciais confirmam a viabilidade da produção antecipada de provas quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O interesse de agir na ação de produção antecipada de provas decorre da necessidade de a parte resguardar elementos probatórios essenciais para eventual litígio futuro, sem que isso implique análise do mérito da controvérsia.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, Arts. 381 e 382; CC, Art. 993, parágrafo único.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1903507, 0741072-48.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024; Acórdão 1752638, 0714831-37.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 15/09/2023.